Tribunal: TJSP
Processo: 1162038-93.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação da embargada contra sentença de procedência dos embargos à execução, que extinguiu a execução pela ausência de título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Embargada sustenta: (i) nulidade da sentença "extra petita"; (ii) existência de obrigação líquida, certa e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação da embargada contra sentença de procedência dos embargos à execução, que extinguiu a execução pela ausência de título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Embargada sustenta: (i) nulidade da sentença "extra petita"; (ii) existência de obrigação líquida, certa e exigível, fundada em cláusula penal contratual; (iii) validade do título executivo; (iv) desnecessária apuração quanto à responsabilidade pela resolução contratual; (v) ausência de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de nulidade da sentença por incongruência com os limites objetivos da lide, por analisar matéria de ordem pública, devidamente arguida pela embargante.
4. Ausência de certeza à obrigação exigida, decorrente da aplicação de cláusula penal em hipótese não perfeitamente delineada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803, I; CC, art. 474.